Tribunal: TJDFT
Processo: 0733023-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0733023-86.2021.8.07.0001 APELANTE: STUART DO REGO BARROS CARICIO APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante, Stuart do Rego Barros Caricio, para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões Id. 35767676 (carência da ação – ilegitimidade passiva). Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora